Tribunal: TJDFT
Processo: 0706164-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECEBIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE.

1. Não obstante a oposição dos embargos à execução, diante da natureza da discussão apresentada e das circunstâncias específicas do caso, pertinente a aplicação do princípio da fungibilidade, para receber os embargos como se fossem impugnação à execução. Precedente.

2. Incumbe ao executado o ônus de comprovar que o imóvel de sua propriedade constitui bem de família, na forma prevista na Lei n. 8.009/90, de modo a torná-lo imune à expropriação judicial.

3. O bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. Contudo, vislumbra-se como garantia da satisfação da dívida e na busca de maior equilíbrio entre as partes envolvidas, a possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito.

4. O fato de o imóvel pertencer em condomínio a outras pessoas, não impede a penhora da parte ideal de um dos condôminos devedor, desde que preservado o quinhão dos demais condôminos após a alienação do imóvel.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.